Tribunal: STF
Processo: HC 187923
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.706/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. PACIENTE FORAGIDO. ANÁLISE PREJUDICADA. 



    1. O Decreto 9.246/2017 é claro ao exigir que, para concessão do indulto, deve o condenado ser acometido por doença grave que imponha severa limitação de atividade, devidamente comprovada por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução. É necessário, ainda, que a enfermidade exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal. 



    2. Na espécie, não há laudo oficial ou atestado emitido por médico designado pelo Juízo da execução que comprove a alegação defensiva. Além disso, fica prejudicada a análise acerca da impossibilidade de o condenado receber tratamento na unidade prisional, pois, de acordo com os autos, o paciente está foragido e nem sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.